Tribunal: TJDFT
Processo: 0746276-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746276-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE IZOLDINA CLEMENTE SILVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre as contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator